Tribunal: TJES
Processo: 5022283-56.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022283-56.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA DA COSTA LOPES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: LETICIA GADELHA AMATO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE A RÉ REALIZOU POR VIA DE SUAS REDES SOCIAIS, TWITTER E INSTAGRAM, POSTAGENS COM CONTEÚDO OFENSIVO DE FORMA A COMETER INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E CALÚNIA CONTRA A REQUERENTE. EM 25/05/2021 A REQUERIDA ENTROU EM CONTATO PELA PRIMEIRA VEZ PARA QUEIXAR-SE SOBRE A SEMELHANÇA DA ARTE DE AMBAS. EM 07/01/2022 AO PUBLICAR NOVAS IMAGENS A PLEITEANTE RECEBEU MENSAGEM DE TERCEIRO, QUE AFIRMAVA QUE A MESMA ESTARIA COPIANDO OS DESENHOS DA PLEITEADA, SENDO QUE POSTERIORMENTE UMA DE SUAS AMIGAS A PERGUNTOU SE HAVIA ALGUMA DESAVENÇA COM A DEMANDADA UMA VEZ QUE HAVIAM PUBLICAÇÕES NO TWITTER DESTA COM INDIRETAS SOBRE A DEMANDANTE, DESCOBRINDO O OCORRIDO PELA PÁGINA DO TWITTER DA RÉ E OBTENDO INFORMAÇÕES POR SUA AMIGA NO REFERENTE AO INSTAGRAM, UMA VEZ QUE FOI BLOQUEADA, TENDO DESCOBERTO QUE A MESMA AFIRMAVA QUE A REQUERENTE COPIAVA SEU TRABALHO E DENTRE OUTRAS OFENSAS. A PROPORÇÃO FOI GRANDE, UMA VEZ QUE A PLEITEADA POSSUI PERFIL ABERTO DE INSTAGRAM COM QUASE 44 MIL SEGUIDORES E CERCA DE 700 SEGUIDORES NO TWITTER, GERANDO GRANDES TRANSTORNOS PSICOLÓGICOS PARA A AUTORA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INAUGURAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES O PEDIDO DA EXORDIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)